Tribunal: TJSP
Processo: 1048220-21.2014.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Embargos à execução – Sentença de improcedência – Recurso dos embargantes – Indeferimento do benefício da gratuidade de justiça – Intimação para recolhimento do preparo no prazo de cinco dias – Preparo não recolhido – Deserção configurada – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003594
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048220-21.2014.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes CELIA
MARIA GRAZIANO FACCHINI e RICARDO GRAZIANO FACCHINI, são
apelados ANA BEATRIZ FACCHINI LUNARDELLI e PAULO GRAZIANO
FACCHINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048220-21.2014.8.26.0002 -Voto no 2667
2
Apelação Cível no 1048220-21.2014.8.26.0002
Apelantes: Celia Maria Graziano Facchini e Ricardo Graziano Facchini
Apelados: Ana Beatriz Facchini Lunardelli e Paulo Graziano Facchini
Juíza de Direito: Vanessa Sfeir
Comarca: São Paulo Foro Regional II Santo Amaro - 8a Vara Cível
Voto no 2967
Embargos à execução
Sentença de improcedência

Recurso dos embargantes Indeferimento do benefício da
gratuidade de justiça
Intimação para recolhimento do
preparo no prazo de cinco dias Preparo não recolhido
Deserção configurada Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença (fls.
191/193 e 209) que rejeitou os embargos à execução opostos por Celia Maria
Graziano Facchini e Ricardo Graziano Facchini em face de Ana Beatriz Facchini
Lunardelli e Paulo Graziano Facchini, dando prosseguimento à ação de execução de
título extrajudicial, fulcrada em nota promissória. Em razão da sucumbência, os
embargantes foram condenados ao pagamento das custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios, arbitrados em 12% do valor atualizado da causa.
Irresignados, apelaram os embargantes (fls. 211/218), aduzindo, em
síntese, que o exequente "aproveitou-se de forma reprovável da situação delicada de
sua genitora para se locupletar ilicitamente e dilapidar seu patrimônio”.
Argumentam que “a falecida já sofria de Alzheimer quando assinou a nota
promissória e que o apelado administrava a vida financeira de sua genitora durante
anos” (fl. 214). Afirmam que há “contradição nos atos de administração praticados
pelo apelado, tendo em vista que alega que a falecida tinha necessidade de contrair
empréstimo de R$ 150.000,00, contudo, mesmo sem efetuar o ressarcimento da
dívida, firma contrato de compra de imóvel com o pagamento à vista da quantia de
R$ 373.000,00”. Fortes nessas premissas, propugnam, preliminarmente, pelo
diferimento do pagamento das custas judiciais de preparo, com fundamento no artigo
5o, inciso IV, da Lei Estadual no 11.608/2003 e, ao final, pela "procedência dos
embargos à execução com a declaração de nulidade da nota promissória encartada
à inicial executiva, invertendo-se os ônus sucumbenciais" (fl. 218).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048220-21.2014.8.26.0002 -Voto no 2667
3
Pela decisão de fls. 240/242, foi indeferido o pedido de gratuidade de
justiça formulado pelos recorrentes, que, instados a efetuar o recolhimento do
preparo no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, permaneceram inertes (fl. 244).
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
Com efeito, diante do indeferimento do pedido de gratuidade de
justiça, os apelantes foram intimados a efetuar o recolhimento do preparo, conforme
prevê o art. 99, §7o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias, sob
pena de deserção. No entanto, permaneceram inertes.
Dessa forma, restou caracterizada nos autos a inobservância de um dos
requisitos extrínsecos para o processamento da apelação, qual seja, o recolhimento do
preparo, restando, pois, configurada a deserção, nos termos do art. 1.007 do Código
de Processo Civil.
Em casos análogos, já se pronunciou no mesmo sentido este Egrégio
Tribunal de Justiça:
RECURSO Apelação Ausência de recolhimento do preparo, não
obstante a concessão de prazo para tanto após o indeferimento do
pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante

Descabimento da dilação de prazo pretendida - Deserção caracterizada

Recurso
não
conhecido. (TJSP; Apelação
Cível
1005139-64.2018.8.26.0072; Relator (a): Paulo Pastore Filho; Órgão
Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Bebedouro - 1a
Vara; Data do Julgamento: 02/07/2020; Data de Registro:
02/07/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Insurgência
contra a decisão que julgou deserta a apelação - Pedido de justiça
gratuita indeferido em sede recursal, com concessão de prazo para
recolhimento das custas, nos termos do art. 101, §2o, do CPC - Pedido
de dilação de prazo sem motivação - Desatendimento de providência
que implica o não conhecimento da apelação - Recurso não
conhecido. (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2129628-81.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Eutálio
Porto;
Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Osasco - 1a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/09/2018; Data de Registro:
10/09/2018).
APELAÇÃO. DESERÇÃO. Indeferimento da gratuidade judiciária
requerida no bojo da apelação. Transcurso do prazo sem o
recolhimento das custas de preparo. Pedido para concessão de prazo
suplementar para pagamento preparo. Prazo peremptório. Deserção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048220-21.2014.8.26.0002 -Voto no 2667
4
decretada.
Recurso
não
conhecido. (TJSP;
Apelação
Cível
1085099-82.2018.8.26.0100; Relator (a): Roberto Mac Cracken;
Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
23a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/08/2020; Data de Registro:
24/08/2020).
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator